Tribunal: TJMT
Processo: 1012187-85.2021.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012187-85.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DE LIMA - CPF: 028.631.961-62 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA - CPF: 045.403.911-51 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR - CPF: 874.313.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN GILBERTO HUBNER JUNIOR - CPF: 030.315.561-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR GILBERTO HUBNER - CPF: 460.309.640-20 (VÍTIMA), JOAO BATISTA BONETT - CPF: 564.259.709-44 (VÍTIMA), FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA - CPF: 001.036.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ROBERTO MAITO - CPF: 038.194.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 045.273.521-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NO PEDIDO SUCESSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR EM SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
ELEITO NA PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE CADA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial os depoimentos das vítimas e dos policiais em juízo, não deixam dúvidas do envolvimento dos acusados no fato delituoso.

Embora haja margem de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma empregada na prática do crime se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, especialmente a palavra das vítimas.

Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP.

Evidenciado que o delito de roubo majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante
Enunciado
n.
34
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
TJMT
,
in verbis
:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o
concurso formal
de crimes”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Aparecido Rocha da Silva
e
Alex Sandro de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1012187-85.2021.8.11.0040, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, incido I, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 60 dias-multa, em regime fechado (Id. 141164805, pp. 1-8).

Inconformada, a defesa dos apelantes insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo,
a absolvição por falta de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a fixação da sanção basilar no mínimo legal e a exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ou, ainda, a fixação da fração de 1/3 sob a pena-base nos molde do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal (Id. 141164822).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 141164825).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme consta no seguinte ementário.

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO FORMAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS –
Apesar da negativa de autoria pelos réus, não há dúvidas quanto à responsabilidade criminal pelos fatos narrados na inicial acusatória, que, como visto, restaram suficientemente demonstrados no depoimento das vítimas e na situação de flagrância, circunstâncias que, segundo entendimento jurisprudencial, são dotadas de extrema relevância à elucidação do crime patrimonial.
DOSIMETRIA DA PENA – ADEQUAÇÃO À PROVA COLHIDA – PENA BASILAR QUE ATENDE A DEVIDA PROPORCIONALIDADE – CAUSAS DE AUMENTO COM AMPARO FÁTICO SUFICIENTE -
No que diz respeito ao apenamento dos acusados, nenhum retoque merece a sentença proferida pelo juízo originário, uma vez ponderadas adequadamente as circunstâncias judiciais e, consoante se infere do relato das vítimas e das testemunhas ouvidas no curso da instrução, incidentes as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo à consumação do crime. A ausência de apreensão da arma de fogo, aliás, quando presentes outros elementos que evidenciam a prática delitiva mediante a utilização do instrumento, não inviabiliza o reconhecimento da causa de aumento de pena, conforme, há muito, orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o entendimento que prepondera no âmbito da jurisprudência é de que
“O roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos.”
(STJ – Jurisprudência em teses).
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”
(Id. 146609678).

É o relatório.

Atente-se a Secretaria quanto ao pedido de sustentação oral formulado pela defesa do acusado Alex Sandro de Lima.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 13h, na via pública, nas proximidades do Armazém Vedana, em Nova Ubiratã-MT, os denunciados,
ALEX SANDRO DE LIMA e GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA, em conluio com terceira pessoa, não identificada,
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em um caminhão Scania 440 A6x4, Cor Branca, Ano 2013, Placa ECM7151/MT, carregado de soja, em prejuízo das vítimas Ivar Gilberto Hubner e João Batista Bonett.

Na circunstância de tempo e local alhures exposta, a vítima João Batista estava conduzindo o caminhão Scania 440 (placa ECM-7151) nos arredores do Armazéns Vedana, na cidade de Nova Ubiratã-MT, carregado com soja, oportunidade em que foi abordado pelos denunciados juntamente com terceira pessoa, não identificada, que lhe anunciaram o assalto, na posse de arma de fogo.

Em seguida, os meliantes obrigaram a vítima João Batista a conduzir o caminhão Scania 440 a local a ermo, sendo o ponto de encontro para um veículo.

Com a chegada do veículo, os denunciados enrolaram o rosto da vítima com uma toalha e o colocaram no porta-malas do veículo, permanecendo em trânsito por aproximadamente 04 (quatro) horas, sob a custódia do terceiro meliante (não identificado).

Em paralelo, os denunciados conduziram o veículo Scania 440 até o Armazém FA Comércio de Cereais, para efetuarem o descarregamento da soja subtraída.

Ocorre que, a vítima Ivair Gilberto Hubner, proprietário do caminhão Scania 440, percebeu que o veículo rastreado havia desviado do trajeto devido, ocasião em que comunicou a polícia militar e deslocaram-se ao local rastreado.

Ao chegaram no local, a polícia militar flagrou os denunciados
ALEX SANDRO DE LIMA e GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA
iniciando o descarregamento da
res furtiva.

Releva notar que algumas horas após a prisão em flagrante dos denunciados, a vítima João Batista Bonett foi localizada, após ter sido libertada nas proximidades da MT-404.”
(Id. 141164680).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa dos apelantes a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 97.3.2021.19549 (Id. 141163749), boletim de ocorrência (Id. 141163749, pp. 4-5), termo de exibição e apreensão (Id. 141163749, p. 8), termo de entrega (Id. 141163749, p. 13) e relatório n. 2021.7.51671 (Id. 141163749, pp. 52-53), tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

A
autoria
, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, pois, embora os apelantes neguem a prática delitiva, os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento das vítimas (João Batista Bonett e Ivar Gilberto Hubner) e das testemunhas (Diomar do Amaral Rocha Júnior, Djhoni Cristian Djhec Campagnolo e Francisco Alexsandro da Silva), confirmaram a participação deles na prática delitiva de roubo circunstanciado (relatório de mídia constante no Id. 141164757 e 141164793).

Os acusados em sede inquisitorial usaram a garantia constitucional de permanecer em silêncio, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Já em sede judicial o acusado
Alex Sandro de Lima
, negou ser o autor do crime e disse que foi procurado por Marcelo para intermediar o transporte de uma carga de soja e que não sabia que a carga era roubada, senão veja-se:

“
Que foi procurado para intermediar o transporte de uma carga de soja, que aceitou negociar a soja, que foi procurado pelo Marcelo, que levou até o Gilson, que foi acertado o valor de 500 reais, que o Gilson deveria enviar o carregamento até Sorriso, que a carga tinha nota, que se deslocou com a carga até o armazém, que conversou com o dono do armazém que era para fazer só a baldeação, que iria negociar a soja nesse período, que estava hospedado no Hotel Matos, que se cometeu algum crime foi de ter comprado a carga sem saber que era roubada”

O acusado
Gilson Aparecido Rocha da Silva
, em sede judicial, também, negou a autoria do crime, e disse que estava em sua residência quando chegou o coacusado Alex Sandro de Lima juntamente com Marcelo querendo contratá-lo para transportar uma carga de soja até a comarca de Sorriso/MT. Confira-se:

“
Que estava na sua casa, que era uma sábado, que chegaram na sua casa o Alex junto com um outro homem chamado Marcelo querendo contratá-lo para fazer uma diária levando um caminhão para a Cidade de Sorriso-MT, que o caminhão estava carregado de soja, que cobrou a diária de 400 reais, que foi contratado pelo Alex, que o caminhão seria de Marcelo, que ele falou que tinha nota, mas a nota estava em nome do seu motorista que estaria presente na descarga, que concordou em fazer o frete”

A vítima
João Batista Bonett,
que conduzia o veículo no momento da abordagem
declarou extrajudicialmente que:

“Foi abordado por um dos suspeitos na saída do armazém Vedana de Nova Ubiratã, quando o suspeito abordou o declarante ele pensou que fosse uma brincadeira, mas o suspeito ameaçou o declarante dizendo que estava armado; o declarante afirmou que abriu o caminhão, o suspeito entrou no caminhão questionou para onde o declarante iria, o declarante falou que iria descarregar em Sorriso/MT. O suspeito pediu para o declarante seguir o caminho, e até a Sipal a rota estava certa, quando chegaram na Sipal o suspeito pediu para que o declarante seguisse sentido São Luís Gonzaga assim mudando a rota do caminhão e fazendo com que seu patrão identificasse que algo de errado estaria acontecendo. Em um determinado local de uma estrada sentido São Luís Gonzaga, o suspeito pediu para o declarante o caminhão pois um carro viria até eles. O suspeito cobriu a cabeça do declarante e o colocou no porta malas do carro. O declarante afirma que andou por aproximadamente 4 horas dentro do carro, em um determinado momento o declarante pediu para ir no banco de trás do carro, pois o porta-malas do carro era apertado e batia muito. O declarante afirma que pelas vozes que ouvia, acredita ser 3 (três) pessoas, em

determinado momento o declarante ouviu que param em algum posto de gasolina, e que os suspeitos abasteceram com álcool, mas não sabe dizer qual a localidade do posto que abasteceram o carro. Em um determinado momento levaram o declarante e um dos suspeitos para o meio do mato, mas o declarante não sabe dizer exatamente o local em que estavam, o declarante afirma que pediu para tirar o nariz pelo menos da toalha pois estava se afogando, o suspeito deixou o declarante tirar o nariz e pediu para que ficasse com a cara virada para uma arvore. O declarante afirma que a única informação que sabe sobre o suspeito, é que o mesmo disse que é de Cambé – Paraná, e a única conversa que o declarante ouviu dos suspeitos é que depois que terminassem o serviço aqui, iriam para o Estado do Pará. E a todo momento o suspeito pedia para o declarante não falar nada. Os suspeitos perguntavam a todo momento se o caminhão era rastreado, mas o declarante afirmou que o caminhão não era rastreado (mas o caminhão é rastreado). O declarante afirma que ficou aproximadamente quatro horas no mato com o suspeito, com sua cabeça enrolada em uma toalha e deitado no chão. Após esse período o suspeito começou a chorar e falou para o declarante que acreditava que seus parceiros tinham caído, pois já havia passado aproximadamente 1 hora do tempo combinado para voltar. Nesse momento o declarante falou para o suspeito que se ele acreditava que os outros tinham caído, para saírem logo do local. O suspeito então concordou em sair, falou que o declarante poderia tirar a toalha da cabeça e seguir andando na frente. Em um determinado momento o celular do declarante tocou e o suspeito pediu para o declarante atender, ele atendeu o telefone e era seu filho perguntando se ele estava bem e afirmando que já tinham recuperado o caminhão e a carga, nesse momento o suspeito pegou o telefone do declarante perguntou o nome de seu filho e falou para o mesmo ficar tranquilo pois o pai dele estava bem. O suspeito estava muito nervoso, usava shorts amarelo, era magro, moreno claro, mais ou menos 1,65 de altura e camiseta amarela. O suspeito estava armada mas o declarante afirma que não sabe identificar a arma, apenas que era uma arma preta. Na estrada enquanto ambos andavam, o suspeito no desespero conversou pouco com o declarante, falou que era casado, que atualmente residia em Rondonópolis, falou que já tinha matado dois, mas que não matava trabalhador”
(Id. 141163749, pp. 39-40).

Em juízo, o motorista do caminhão (Sr.
João Batista Bonett
) narrou que:

“F
oi o pior dia da minha vida; que foi num sábado de manhã; fui abordado no Vedana; que o rapaz me pegou, me abordou perto de um restaurante; que logo que nós passamos a cidade de Ubiratã ele mandou encostar; que ele tava com um radinho; que disse que não era para dar sinal de luz e nem de mão; só um que me abordou; que ele tinha uma sacolinha de mercado na mão e tinha um revólver na mão; que tudo isso de cara limpa; que quando chegou no Caravágio ele me desviou para a São Luiz Gonzaga; que aí foi sentido BR404; que fui seguindo como ele determinou; que perto de uma fazenda de nome Maranhense ele mandou parar; que ele me encapuzou e que aí chegou uns outros rapazes para conduzir o caminhão; que pelas vozes eles estavam em 3 ou 4 pessoas; que me colocaram num carro e foi até uma altura e voltaram para eu dar instrução para o cara tirar o caminhão que ele não tava conseguindo; que me botaram no porta mala e rodaram muito; que dentro do carro estavam dois conversando; que me levaram num meio de uns eucaliptos que estavam em dois; que um saiu com o carro e outro ficou lá comigo; o sol me queimando e com formiga, fiquei sentado lá com ele vigiando; meu celular e minha carteira estavam com ele;
que me levaram o dinheiro que eu tinha;
que teve uma hora que ele pegou meu celular e ligou para os outros; que eles não atenderam então ele começou a se desesperar dizendo que “os meninos caiu”; que ele falou para mim que era de Rondonópolis e estavam indo para Santarém; que não vi a cara dele mas conversa de longe; que já tinha mais de 50 contatos no whatsapp da minha família e ele jogou celular pra mim; que nessa hora meu filho ligou perguntando se eu tava bem; que ele colocou no viva voz e meu filho perguntou porque tinham roubado o caminhão e prendido os caras; que aí ele desesperou; que aí ele resolveu me liberar dizendo que era para ir pra frente e não olhar pra trás; que era para ir reto e achar uma estrada que teria; que andando uns 10 minutos eu resolvi olhar para trás, ele tava um pouco longe com o revólver na mão; que fiquei ali mesmo; que de lá foi direto pro UPA fazer três eletros no coração; que permaneceu das 9 da manhã até, de 4 a 5 horas no cativeiro, no mato; que comecei rodar no caro pelas 10 da manhã”
(relatório de mídias).

Saliento que, conquanto o motorista do caminhão não tenha identificado os acusados e nem o terceiro comparsa que o sequestrou, em razão de não conseguir visualizar o rosto do agente criminoso, entendo que a autoria delitiva foi cotejada com outras provas contundentes e convincentes, como bem delineado nos autos em ambas as fases da persecução penal.

A outra vítima Sr.
Ivair Gilberto Hubner
, proprietário do caminhão, em sede policial, disse que:

“É
proprietário do veículo placa ECM7151 SCANIA 440, que estava carregado com soja e iria descarregar na empresa Caramuru Alimentos S/A em Sorriso-MT, no entanto o caminhão foi desviado de sua rota para outro local e sua carga estava sendo descarregada de forma ilegal no ARMAZÉM FA COMERCIO DE CEREAIS, que fica localizado na rua Amador Aguiar Setor Industrial Leonel Bedin, QUE o declarante foi até o local junto com a guarnição da policia militar e encontraram o caminhão se preparando para descarregar e dentro da cabine do caminhão havia um individuo de camiseta cor verde que se identificou como o motorista do caminhão(placa ECM7151), e havia ainda outro individuo junto com o pessoal responsável da descarga, que trajava camiseta de cor cinza, e segundo informação repassada pelo motorista (indivíduo de camiseta verde) ele teria sido o responsável por contratar o motorista para levar a carga até aquele local onde estavam descarregando, ARMAZÉM FA COMERCIO DE CEREAIS,
QUE o motorista responsável pelo caminhão placa ECM7151, é sogro do declarante, JOÃO BATISTA BONETT, que até a finalização do registro do boletim de ocorrência estava desaparecido, QUE por volta das 16 horas e 42 minutos JOÃO BATISTA BONETT conseguiu fazer contato com o declarante e indicou o local onde estava, QUE era aproximadamente há uns 4 km do Armazém MOZAICO que fica na MT 404 nesta Urbe, QUE JOÃO BATISTA BONETT foi hospitalizado e não teve condição de vir até a delegacia para ser ouvido, QUE seu sogro comentou que foi abordado um individuo que o questionou sobre que carregamento ele tinha e JOÃO falou estava carregado com soja e o indivíduo o apontou uma arma e mandou JOÃO entrar no caminhão e disse que não fazia nada com ele,
QUE como estava se sentindo mal JOÃO não conseguiu passar mais informações”
(Id. 141164676, pp. 20-21)

Em juízo disse que:

“O
motorista contou que ele foi pegar a nota e quando voltou o cara chegou e pediu carona pra ele; que pediu pra onde ele tava indo e do que estava carregado; que ele respondeu que era soja; que ele disse que o rapaz estava com uma arma dentro de uma bolsa; que ele disse que o rapaz falou que não era para se preocupar que eles só queriam a carga; que ele pediu para o motorista se tinha rastreador no caminhão;
que meus motoristas não sabem que tem o rastreador; que então o motorista veio dirigindo até um pedaço onde eles trocaram, botaram ele num carro e aí veio outro dirigindo; que eu desconfiei porque o caminhão saiu da rota e deu sinal de segurança no celular; que como a carga estava indo para outro lugar, eu peguei o carro e fui lá; quando cheguei lá vi que era outro motorista no caminhão; que ele tava entrando no caminhão e puxando o caminhão para dentro do armazém; que aí liguei para a polícia militar e era hora do almoço;
que liguei na Civil e também não tinha ninguém para atender; que aí liguei para a seguradora nossa; que aí o Presidente da associação foi lá comigo e o gerente foi na militar e veio com dois policiais; que o caminhão estava para descarregar e esse rapaz dentro do caminhão; que lá estavam uns oito funcionários do armazém para descarregar; que o dono do armazém também estava lá; que a polícia chegou e prendeu os dois que estavam com o caminhão; (...); que o João Batista me relato depois; que lá pelas 16:30 ele me ligou do celular dele falando que tava perto do Caravágio, no meio da soja, que eu falei para ele ficar no meio da estrada que a polícia de Ubiratã tá indo aí porque era mais perto; que logo em seguida liguei de novo dizendo que não tava em Ubiratã e que o cara que tava com ele fugiu, me largou sozinho e tô perto da cidade que dava para ver os armazéns; que fui lá e ele tava tão assustando; que ele relatou com foi abordado com arma de fogo; que disse que aquele que passou a tarde com ele fugiu; que era no mínimo três, dois estavam lá com o caminhão e o outro ficou com o motorista; que ele veio dirigindo um bom pedaço até que colocaram ele no porta mala de um carro; que acredito que ele ficou no mato do meio dia e meia até as 16h30mim; que a carga era de 50 toneladas de soja”
(extraído do relatório de mídia)

Temos, ainda, o depoimento, em sede judicial, da testemunha Sr.
Francisco Alexandro da Silva
, proprietário do armazém onde os acusados estavam tentando descarregar a carga subtraída, que narrou:

“Q
ue o caminhão foi pego no meu depósito quando ia fazer um transbordo
[deixar a mercadoria no local por um período];

que chegaram esses dois meninos que a polícia prendeu; que um chegou num carro prata e outro dirigindo o caminhão;
que o do carro chegou primeiro; que o caminhão ficou mais ou menos 1 hora esperando para descarregar; que quando ia começar a descarregar a polícia chegou; (...); que pra mim os dois eram os proprietários do soja”
(extraído do relatório de mídia).

Os policiais militares
Diomar do Amaral Rocha Júnior
e
Djhoni C. D. C. Coppeti,
que foram os responsáveis pela prisão dos acusados, afirmaram, respectivamente, que:

“
E
stava no comando da viatura; que se deslocaram até o local; que junto com o proprietário no local ele disse que não conhecia o motorista do caminhão; que dei voz de prisão; que ele indicou quem tinha contratado e aí dei voz de prisão a ele também”

“Que o Sr. Ivair entrou em contato dizendo que a carreta dele tava lá e que aquele não era o motorista e que não sabia o que tinha acontecido; que chegamos lá e quem estava dirigindo o caminhão era o Sr. Gilson; que ele disse que quem tinha contratado ele tinha sido o Alexandre; que ele tinha pegado a carreta no meio do caminho para trazer ali”

Por fim, as testemunhas
Robson Roberto Maito
e
Thiago Rodrigues da Cruz,
arroladas pela Defesa, nada souberam informar acerca da prisão dos acusados. Apenas noticiaram que o acusado Alex Sandro de Lima é trabalhador e possui família constituída e não sabe de informações desabonadoras.

Pois bem.

Importante deixar aqui consignado que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

A propósito, trago o seguinte julgado:

“Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.8.2020).

Conquanto tenham negado a autoria delitiva, afirmando, em síntese, que foram contratados por
Marcelo
para efetuar o transporte de uma carga de soja, os acusados não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse com o
álibi sustentado.

Impende ressaltar que a vítima somente recuperou o bem subtraído, em razão de o caminhão possuir
rastreador
e pela efetiva atuação da polícia militar.

Ademais, como bem demonstrado pelas provas jungidas no feito, os acusados foram encontrados na posse da
res furtiva
, horas após o roubo e no local onde a carga foi escondida para “esfriar”,
situação que se amolda perfeitamente à hipótese flagrancial prevista no inciso IV do art. 302 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

(...)

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente
as robustas declarações das vítimas e dos policiais militares
, evidenciam a autoria delitiva imputada aos apelantes, de modo que a condenação deve ser mantida.

Da pretendida redução da pena-base no mínimo legal

Por outro lado, a defesa dos acusados requer a fixação da sanção basilar no mínimo legal. Neste ponto, entendo que tal pleito não comporta provimento. Isto porque o simples fato de os acusados serem trabalhador e ter família constituída não são motivos para redução da pena-base.

Todavia, verifico que a fixação da sanção basilar em 7 anos, encontra-se exacerbada.

Por pertinência e relevância transcrevo parte da sentença em relação a fixação da pena-base. Confira-se:

“
I. DO RÉU ALEX SANDRO DE LIMA.
Pena de reclusão. O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157,
caput
, do CP, estipula pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta
sub examine
. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere
à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado.
O acusado não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os
motivos
são inerentes ao crime.
As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, visto que o crime fora praticado em concurso de agentes. O fato praticado por óbvio gerou
consequências
para o motorista do veículo, já que teve sua liberdade restringida por horas, até ser livrado do cativeiro.
No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

(...)

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em
7 (sete) anos de reclusão
.

(...)

II. DO GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA.
Pena de reclusão. O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157,
caput
, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta
sub examine
. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere
à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado.
O acusado não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os
motivos
são inerentes ao crime.
As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, visto que o crime fora praticado em concurso de agentes. O fato praticado por óbvio gerou
consequências
para o motorista do veículo, já que teve sua liberdade restringida por horas, até ser livrado do cativeiro.
No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

(...)

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em
7 (sete) anos de reclusão
.”
(Id.
141164805, pp. 5-7).

Diante do acima transcrito, verifico que o juízo monocrático majorou a pena-base em 7 anos, ou seja, quase a metade da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de três

circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), de modo que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(
AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.10.2018).

Assim, embora haja margem de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que fixo a proporção de
1/6
da pena mínima em abstrato do delito de roubo, o que equivale a 8 meses para cada circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, circunstancias e consequências do crime).

Subsidiariamente, a defesa do acusado Alex Sandro de Lima postulou a
exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo,
em razão de o artefato não ter sido apreendido.

Referida alegação não comporta provimento.

Conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo
emprego de arma
é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019).

No caso dos autos, o ofendido
João Batista Bonett
confirmou perante a autoridade judiciária que um dos assaltantes empunhava uma arma de fogo tipo revólver durante a prática delitiva (relatório de mídias), motivo pelo qual a majorante deve ser mantida.

Em prossecução,
a Defesa do acusado Alex Sandro requereu a
exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao concurso de pessoa (CP, art. 157, § 2º, inciso II)
, sustentando que não houve vínculo subjetivo entre os agentes para o fim de praticar o roubo, situação que afastaria a incidência da majorante.

Sem razão a Defesa.

Conforme exaustivamente explanado, o acervo probatório produzido nos autos demonstra que os acusados agiram com unidade de desígnios, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas, como muito bem preconizado pela douta Promotora de Justiça de instancia primeva, em suas contrarrazões. Confira-se:

“
Em relação ao decote da exasperante relativa ao concurso de pessoas, sem razão a defesa em pretender o respectivo decote. Isto porque, conforme antes descrito,
o delito em tela fora praticado pelos acusados, ora recorrentes, em conluio com terceiras pessoas não identificadas, ao passo que os acusados foram responsáveis pelo transporte e descarga do caminhão subtraído, outros integrantes da empreitada mantiveram a vítima
[João Batista]

como refém em um local ermo, aguardando o descarregamento da soja subtraída e conclusão da empreitada criminosa, restando inconteste o concurso de agentes
, devendo ser mantida a majorante do
concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP)
, vez que os réus praticaram o crime em coautoria com terceiras pessoas.

(...)

Desse modo, para caracterizar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, não importa que o comparsa seja ou não imputável, bastando, apenas, que tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do delito. O reconhecimento do concurso de pessoas se afere por critério objetivo, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa. O que leva a conclusão de que, ainda que inimputável um dos agentes, a simples pluralidade basta ao reconhecimento da qualificadora.”
(Id.
141164825, pp. 27-28).

Por fim, quanto ao pleito pelo afastamento do concurso formal de crimes, entendo que tal pretensão não merece prosperar, uma vez que no caso dos autos duas vítimas tiveram seus pertences subtraídos na empreitada criminosa, motivo pelo qual é caso de configuração do concurso formal de crimes, pois foram atingidos patrimônios distintos, conforme se depreende das oitivas das vítimas, especialmente depoimento do ofendido João Batista (motorista do caminhão), e do termo de apreensão.

Da dosimetria para ambos os acusados (Alex Sandro de Lima e Gilson Aparecido Rocha da Silva)

Partindo dessas premissas, pelos mesmos argumentos aduzidos linhas atrás, fixo a sanção basilar em
6 anos de reclusão
e ao pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstancias agravantes e atenuante, conservo a pena intermediária em
6 anos de reclusão
.

Na terceira fase, aumento a pena à fração de 2/3, por força do emprego de arma de fogo, encontrando a reprimenda em
10 anos de reclusão
.

E, por fim fica mantida a fração de 1/6, em virtude do concurso formal de delitos, ficando os acusados definitivamente condenados à pena de
11 anos e 8 meses de reclusão,
e o pagamento de
29 dias-multa,
mantido o
regime fechado
para o início de seu cumprimento.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito
dou-lhes parcial provimento
para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes (Alex Sandro de Lima e Gilson Aparecido Rocha da Silva) em 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e o pagamento de 29 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023